Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-63.2022.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001074-63.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TEREZA CANDIDA DA SILVA - CPF: 542.930.731-91 (APELADO), ADRIANA CANDIDA DA SILVA - CPF: 009.175.231-05 (APELADO), CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (APELADO), LEANDRO GOMES PEIXOTO - CPF: 021.429.811-60 (APELADO), RENATO DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 005.228.101-95 (APELADO), RONALDO RODRIGUES LOPES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONALDO RODRIGUES LOPES - CPF: 037.596.581-56 (APELANTE), LEANDRO GOMES PEIXOTO - CPF: 021.429.811-60 (ASSISTENTE), RENATO DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 005.228.101-95 (ASSISTENTE), CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (ASSISTENTE), LEANDRO GOMES PEIXOTO - CPF: 021.429.811-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CANDIDA DA SILVA - CPF: 009.175.231-05 (ASSISTENTE), CLEITON DE SOUZA JACOBINA - CPF: 854.251.171-91 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYNA KAYC FERREIRA SANTOS - CPF: 022.719.351-21 (ASSISTENTE), RENATO DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 005.228.101-95 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZA CANDIDA DA SILVA - CPF: 542.930.731-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL — FURTO COMETIDO DURANTE O PERÍODO NOTURNO — CONDENAÇÃO —
RECURSO DEFENSIVO
— 1. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO PERÍODO NOTURNO
— IMPOSSIBILIDADE — JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ — DELITO COMETIDO DURANTE A NOITE, EM CIRCUNSTÂNCIAS DE SOSSEGO E REDUZIDA CAPACIDADE DE VIGILÂNCIA E DE DEFESA POR PARTE DA VÍTIMA — CAUSA DE AUMENTO MANTIDA —
2. PRETENDIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL
— IMPOSSIBILIDADE — APELANTE MULTIRREINCIDENTE — CIRCUNSTÂNCIAS QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO —
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante tese firmada pela Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 1.144), se configura a causa de aumento referente ao período noturno quando presente a condição de sossego e tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime, sendo irrelevante, para tanto, se a vítima estava dormindo ou não no momento da empreitada delitiva.

2. Não comporta acolhimento o pleito pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto, na hipótese de se tratar de réu multirreincidente, tendo sido o delito cometido durante o repouso noturno, contra vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade. Adequadamente fundamentada a adequação do regime inicial fechado ao caso, afasta-se a incidência da Súmula n. 269/STJ, ainda que o réu tenha sido condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, uma vez que as circunstâncias do caso não recomendam a fixação do regime intermediário.

3.
Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: RONALDO RODRIGUES LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONALDO RODRIGUES LOPES
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da Ação Penal n. 1001074-63.2022.8.11.0020, na qual o réu foi
condenado
pela prática do delito tipificado pelo
art. 155, § 1º, c/c art. 61, II, alínea “
h
”, ambos do Código Penal
, à sanção privativa de liberdade de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, fixados unitariamente no patamar mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 165928775, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante pleiteia o
afastamento da causa de aumento
concernente ao
repouso noturno
, ao argumento de que, apesar de o delito ter sido perpetrado à noite, não se estaria diante de efetiva hipótese de repouso, pois a vítima estaria acordada no momento do delito.

Subsidiariamente
, a i. Defensoria Pública pleiteia o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
,

do fechado para o semiaberto, com fulcro na Súmula n. 269 do c. STJ.

Nas contrarrazões, acostadas no ID 165928778, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo
desprovimento
do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 171975688, opina pelo

desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razões pelas quais
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que, no dia 09 de junho de 2022, por volta das oito horas da noite, em residência particular situada na Rua Adalcy da Conceição Rodrigues, n. 853, no Bairro Vila Aeroporto, no município de Alto Araguaia/MT, o denunciado
RONALDO RODRIGUES LOPES
subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel pertencente à vítima idosa
Tereza Cândida da Silva
, consistente em um aparelho celular.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, nas circunstâncias supramencionadas,
RONALDO
solicitou ingresso na residência de
Tereza
, pedindo para utilizar o banheiro. A vítima permitiu e, ao sair,
RONALDO
disse que estava com fome e pediu algo para comer.

Aquiescendo com o pedido,
Tereza
se dirigiu à cozinha para buscar algumas bananas, oportunidade de que
RONALDO
se aproveitou para subtrair seu celular, que se encontrava sobre a mesa. Logo após a saída de
RONALDO
, a vítima percebeu o desaparecimento de seu celular, razão pela qual acionou a Polícia Militar.

Munidos de uma descrição de
RONALDO
, os agentes policiais realizaram rondas pelo bairro e conseguiram localizar o acusado em um estabelecimento comercial denominado
Bar do Rogério
, encontrando, em sua posse, a capinha do celular da vítima.

Posteriormente, a Polícia Civil pôde recuperar a
res furtiva
quando o increpado confessou que o aparelho celular estava guardado em sua residência.

Ofertada a denúncia por esse fato e finda a regular instrução processual, o d. juízo
a quo
julgou
procedente
a pretensão acusatória, contexto no qual o apelante agora se insurge indignado, perante esta instância revisora, nos termos já relatados, pleiteando a reforma do
decisum
.

Passo, agora, à análise das teses recursais.

1.

Da causa de aumento prevista pelo art. 155, § 1º, do Código Penal

De proêmio, sem se insurgir contra a condenação em si, a i. Defensoria Pública pleiteia o
afastamento
da
causa de aumento concernente ao período de repouso noturno
, aduzindo, para tanto, que, ainda que o delito tenha sido perpetrado durante a noite, não haveria fundamento hábil à incidência da referida causa de aumento, pois “
a vítima estava acordada, atendeu o réu, bem como, agiu ativamente, desta forma ocasionando momento do furto
” (
sic
) (ID 165928775 - Pág. 3).

A despeito dos esforços argumentativos empreendidos pela i. Defensoria Pública, após analisar detidamente os autos, concluo que
razão não lhe assiste
.

Isso porque, como se sabe, no âmbito de julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.144
, a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça enfrentou a questão de decidir se bastaria, para a configuração da circunstância majorante do art. 155, § 1º, do Código Penal, que a conduta delitiva houvesse sido praticada durante o repouso noturno.

Adicionalmente, a Corte Superior teve de definir se haveria relevância no fato das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou na circunstância de sua ocorrência se dar em estabelecimento comercial ou em via pública.

Ao término do julgamento, firmou-se a seguinte tese:

1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o
repouso noturno
, a pena será aumentada de
um terço
.

2. O repouso noturno
compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às
características do caso concreto
.

3.
A situação de repouso está configurada quando presente a
condição de sossego/tranquilidade do período da noite
, caso em que, em razão da
diminuição ou precariedade de vigilância dos bens
, ou, ainda, da
menor capacidade de resistência da vítima
,
facilita-se a concretização do crime
.

4.
São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso.

(REsp n. 1.979.989/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, REPDJe de 30/06/2022, DJe de 27/6/2022). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que,
a priori
, o mero fato de a vítima estar
desperta
no momento da consecução do delito
não obsta
a incidência da referida causa de aumento, devendo ser analisadas, pelo contrário, as
circunstâncias do caso concreto
concernentes à
condição de sossego e de tranquilidade do período noturno
; da
diminuição ou da precariedade de vigilância dos bens
; ou de
menor capacidade de resistência da vítima
, tudo isso em relação ao período noturno em que perpetrado o crime.

Feitos esses apontamentos, tenho que a análise cuidadosa do arcabouço probatório contido nos autos conduz com segurança à verificação de
se tratar de hipótese de incidência da causa de aumento prevista pelo art. 155, § 1º, do Código Penal
.

Isso porque, ao ser ouvida
perante a autoridade judiciária
, a vítima
Tereza Cândida da Silva
manteve-se
harmônica
e
coerente
em relação às informações inicialmente prestadas à autoridade policial, delineando com clareza as circunstâncias em que,
em decorrência do período noturno
, sua capacidade de resistência e sua vigilância sobre o bem que veio a ser subtraído eram reduzidas.

Ao se recordar dos fatos,
Tereza
, que possuía 68 (sessenta e oito) anos à época, relatou que morava sozinha e que, na data,
RONALDO
pediu para utilizar o banheiro de sua residência, com o que a vítima concordou, justificando que o conhecia de vista, por vê-lo vez ou outra na rua.

Posteriormente, ao sair do banheiro,
RONALDO
lhe disse que estava com fome, pedindo também uma sacolinha plástica, enquanto a vítima já reunia algumas bananas para lhe entregar. Conforme
Tereza
, havia deixado seu celular sobre a mesa, e não percebeu nada enquanto
RONALDO
colocava as bananas na sacola e já saía de sua casa.

Ato contínuo,
Tereza
procurou seu celular, mas não o encontrou, e suspeitou de imediato do réu. Por esse motivo, já saiu atrás dele, gritando-lhe “
RONALDO
, me dá meu celular
”, bem como “
você carregou meu celular
”, mas o réu fingia não a ouvir, subindo pela rua e se evadindo do local.

Após pedir emprestado o telefone de seu vizinho,
Tereza
conseguiu acionar a Polícia Militar, passando aos agentes as características do réu e também a direção pela qual ele havia se foragido. Com efeito, a vítima relatou que
RONALDO
logo foi encontrado, tomando uma cerveja em um boteco próximo, tendo os policiais militares lhe trazido a capinha de seu celular, que
Tereza
reconheceu de imediato, pois colado nela havia o número de seu aparelho, que ali anotava para não o esquecer.

Acompanhada dos policiais,
Tereza
foi até a Delegacia e prestou queixa, registrando a ocorrência, e, no outro dia, policiais devolveram seu celular.

As informações prestadas por
Tereza
foram
corroboradas
pela oitiva em juízo do policial militar
Renato Oliveira Rezende
, responsável pela prisão em flagrante do réu, bem como pelo relato de
Adriana Cândida da Silva
, filha da vítima, a qual ainda asseverou, em juízo, que, depois do ocorrido, sua genitora passou a manter as portas mais fechadas, tendo ficado visivelmente abalada pelo delito.

Nesse ponto, como se sabe, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume
relevância probante diferenciada
, desde que
consentânea
com as demais provas (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).

Nesse contexto, tendo
RONALDO
ainda
confessado
o fato em juízo, assumindo a autoria delitiva e alegando arrependimento, inexistem quaisquer dúvidas quanto às circunstâncias que
fundamentam a incidência da causa de aumento do repouso noturno
, uma vez que a hipótese dos autos se amolda perfeitamente às circunstâncias descritas no bojo do
Tema Repetitivo n. 1.144
, quais sejam,
condição de sossego e de tranquilidade do período noturno
;
diminuição de vigilância dos bens
; e
menor capacidade de resistência da vítima
.

Como exposto, afinal, a vítima
Tereza
contava com 68 (sessenta e oito) anos à época do fato e franqueou o acesso à sua casa ao réu por conhecê-lo de vista, por volta das oito horas da noite, sem nada suspeitar de suas intenções, permitindo que ele utilizasse o banheiro de sua residência e ainda lhe fornecendo, para que levasse consigo, alimentos consistentes em bananas, diminuindo consideravelmente sua vigilância sobre os próprios bens, dado o avançar da hora e as circunstâncias nas quais
RONALDO
se apresentou a ela.

Dessa forma, após analisar detidamente o caderno processual, concluo que
obrou com acerto
o d. juízo
a quo
ao proceder ao reconhecimento da incidência,
in casu
, da causa de aumento tipificada pelo art. 155, § 1º, do Código Penal, uma vez que cabalmente comprovado ter sido o delito praticado durante o período noturno.

Nesses termos
,
estou convencido de que o pleito defensivo
não deve prosperar
,
devendo ser
mantida

a incidência da referida causa de aumento.

2.

Do abrandamento do regime inicial

Subsidiariamente
, o apelante pleiteia a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, do
fechado
para o
semiaberto
, ao argumento de que deveria incidir,
in casu
, o disposto na Súmula n. 269/STJ, conforme a qual “
o réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, com circunstâncias judiciais totalmente favoráveis,
poderá
iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto
”. — Destaquei.

Com efeito, na primeira fase da dosimetria penal, o d. juízo
a quo
reputou
neutras
as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. Todavia, ao fixar o regime inicial fechado para cumprimento de pena, o d. juízo
a quo
lançou mão de
fundamentação adequada
para tanto, capaz de afastar a incidência da Súmula n. 269/STJ à hipótese.

Verte da sentença, nesse sentido, que se trata de réu
multirreincidente
, que já ostenta
cinco condenações penais
, todas por crimes de natureza patrimonial.

Ademais, ainda que a pena-base tenha sido ficada no
quantum
mínimo legal, é certo que o fato de terem sido reconhecidas,
em desfavor do réu
, sua
reincidência
, bem como a idade da vítima
superior a 60 (sessenta) anos
, na segunda fase dosimétrica [art. 61, I e II, alínea “
h
”, do Código Penal], além de ter sido o delito praticado durante o
repouso noturno
, o que atraiu a incidência da causa de aumento prevista pelo art. 155, § 1º, como exposto,
não demonstra ser recomendável a fixação do regime semiaberto
.

Nesse contexto, entendo pela
razoabilidade
e
proporcionalidade
da fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena imposta.

Trata-se, assim, de decisão acertada, que comporta manutenção por seus próprios fundamentos, razão pela qual
rejeito

o pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RONALDO RODRIGUES LOPES
,
mantendo inalterada a r. sentença proferida nos autos n. 1001074-63.2022.8.11.0020, pelo d. juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023